Tribunal: TJES
Processo: 5001806-43.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001806-43.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MAURO SERGIO CIMAO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). EMPRÉSTIMO DISFARÇADO. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUDITORIA FORENSE DIGITAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DA FUNÇÃO CRÉDITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO MODULADA. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5001806-43.2024.8.08.0002

Recorrente: BANCO BMG S.A.

Recorrido: MAURO SERGIO CIMÃO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). EMPRÉSTIMO DISFARÇADO. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUDITORIA FORENSE DIGITAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DA FUNÇÃO CRÉDITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO MODULADA. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA.

1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), quando o consumidor pretende empréstimo consignado comum, configura prática abusiva por violação aos deveres de transparência e informação (Arts. 6º, III e 51, IV, do CDC).

2. Instituição financeira que não apresenta prova técnica robusta (logs de IP, geolocalização ou prova de desbloqueio) da anuência do consumidor com o crédito rotativo. A amortização apenas de juros e encargos gera dívida perpétua e iníqua.

3. Repetição do indébito que deve observar a modulação fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS: restituição simples para valores pagos até 30/03/2021 e em dobro para os valores pagos a partir de 31/03/2021.

4. Necessidade de compensação do crédito inicial recebido pelo consumidor para evitar o enriquecimento sem causa, com incidência de correção monetária e juros desde o recebimento.

5. Dano moral configurado
in re ipsa
ante a natureza alimentar da verba subtraída por tempo indeterminado. Quantum de R$ 5.000,00 mantido.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

VOTO

I – RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
BANCO BMG SA
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
.

O juízo de origem declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinou a cessação dos descontos e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00
.

O recorrente alega a validade da contratação ocorrida em 19/05/2014, a ocorrência de saques complementares e requer o reconhecimento da prescrição
.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Das Prejudiciais de Mérito:

Conheço do recurso, pois preenche os pressupostos de admissibilidade
. Rejeito as teses de decadência e prescrição.

Tratando-se de descontos sucessivos em verba alimentar decorrentes de vício no negócio jurídico, a lesão renova-se mensalmente
. Aplicável o prazo decenal do art.

205 do Código Civil, conforme pacificado pelo STJ
.

2. Da Falha na Prestação do Serviço e Vício de Consentimento:

O banco recorrente não comprovou a utilização efetiva do cartão para compras ou o desbloqueio do plástico pelo consumidor
.

Embora sustente a ocorrência de "vários saques complementares",
não há nos autos logs de IP, geolocalização de dispositivos ou trilhas de auditoria bancária
que comprovem tais transações
.

O único fluxo financeiro confirmado é o crédito inicial de
R$ 1.018,03
.

A imposição de modalidade que gera amortização negativa (pagamento apenas de juros, sem redução do principal) coloca o consumidor em desvantagem exagerada
.

3. Da Repetição do Indébito e Modulação Temporal:
Conforme tese fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, a restituição em dobro independe de prova de má-fé. Todavia, a Corte modulou os efeitos da decisão. Assim, os descontos efetuados de maio de 2014 até 30/03/2021 devem ser repetidos de forma simples. A partir de 31/03/2021, a repetição deve ser dobrada.

4. Da Compensação e Dano Moral:

Para o retorno integral ao
status quo ante
, o valor de
R$ 1.018,03
creditado na conta do autor deve ser compensado no montante final da condenação
.

O dano moral é inequívoco, pois a privação persistente de verba alimentar sob o pretexto de dívida perpétua ultrapassa o mero dissabor
.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional
.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
por
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas para modular a repetição do indébito e detalhar a liquidação:

REPETIÇÃO SIMPLES:
Dos valores descontados entre
maio de 2014
e
30 de março de 2021
;

REPETIÇÃO EM DOBRO:
Dos valores descontados a partir de
31 de março de 2021
;

CONSECTÁRIOS:
Sobre ambos os períodos incidirá correção monetária (IPCA-E) e juros (SELIC) desde cada desembolso;

COMPENSAÇÃO:
Autorizo o abatimento de
R$ 1.018,03
, atualizado desde 19/05/2014, do crédito final do autor;

MANUTENÇÃO:
Mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto ao dano moral de R$ 5.000,00.

Sem custas e honorários advocatícios (Art. 55, Lei 9.099/95).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)